Tribunal: TJPA
Processo: 0814367-92.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0814367-92.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: WALLEFF LIMA DA SILVA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
–
1)
CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS –
NÃO CABIMENTO. Não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos tendo em vista ter sido o crime cometido pelo agravante com violência ou grave ameaça, bem como o
quantum
final de pena corporal a ele aplicado, superior a 04 (quatro) anos de reclusão, contrariando os termos do que dispõe o art. 44, do CP.
–
2)

SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR
PRISÃO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE. Ausência de comprovação da imprescindibilidade do paciente aos cuidados dos filhos menores.

3)
DETRAÇÃO
PERÍODO DE CUSTÓDIA PROVISÓRIA E DO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES
DO PERÍODO TOTAL DE PENA – NÃO CONHECIMENTO
– Não havendo nos autos informações suficientes acerca das medidas cautelares aplicadas ao agravante,
tendo sido a detração indeferida de forma fundamentada pelo juízo
a quo
, inviável o conhecimento do pleito.

RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDO – UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer em parte do recurso e, nesta extensão, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL interposto por
WALLEF LIMA DA SILVA
, inconformado com decisão proferida pelo MM. juízo da
Vara Criminal de Redenção, que indeferiu o pleito de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, bem como de concessão de prisão domiciliar, e ainda, de detração pelo período de custódia provisória e do período em que esteve submetido a medidas cautelares, este último pleiteado pelo
Parquet
.

Em suas razões recursais, o agravante demanda pela
conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Subsidiariamente, requer a concessão de prisão domiciliar, por ser pai de filhos menores. Além disso, postula a detração do período de custódia provisória e do que esteve submetido a medidas cautelares
do período total de pena a ser cumprida no curso da execução penal.

Ao final, requereu a reforma da decisão agravada, a fim de que seja determinado o início do cumprimento de pena em regime diverso do fechado ou concedida a prisão domiciliar com a consequente detração do período em que esteve submetido ao recolhimento domiciliar noturno.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Pará pugnou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para que seja reformada a decisão no tocante ao reconhecimento da detração e consequente alteração de regime.

O juízo
a quo
manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso, para que seja modificada a decisão quanto ao reconhecimento da detração e consequente alteração do regime inicial do cumprimento de pena.

É o relatório
.
Sem revisão.

VOTO

Em análise atenta dos autos, constata-se, de plano, ser inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista ter sido o crime pelo qual o agravante foi condenado cometido com violência ou grave ameaça, além do
quantum
final de pena corporal a ele aplicado ter sido superior a 04 (quatro) anos de reclusão, e, assim sendo, não pode haver a sua substituição, conforme disposto no art. 44, do CP.

De igual forma, improcedente o pleito de
substituição da custódia cautelar por
prisão domiciliar em virtude de ter filho menor de 12 (doze) anos de idade,
pois o agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar ser o único responsável pelos cuidados dos filhos menores de até 12 (doze) anos de idade incompletos, ou seja, que ele é indispensável para tanto, como estabelece o art. 318, VI, do CPP, o qual não possui aplicação automática.

Na hipótese, o recorrente se resumiu a fazer mera alegação de que o coacto possui filhos menores, juntando as respectivas certidões de nascimento, o que, por si só, não torna ilegítima a constrição cautelar, sendo necessário que haja provas capazes de atestar que a ausência do genitor importará em risco à saúde ou integridade física da criança.

Nesse diapasão:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DO FILHO MENOR DE 12 ANOS
. AGRAVO DESPROVIDO.

1. É
entendimento iterativo deste Superior Tribunal de Justiça que a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático
, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação. Ou seja,
além da observância dos dispositivos legais, faz-se necessária a demonstração de que o pai seja imprescindível aos cuidados com o filho menor
.

2.
Na hipótese, o recorrente limitou-se a demonstrar a paternidade da criança, além do trabalho que exercia, sem, contudo, comprovar ser indispensável aos seus cuidados
, bem como o pagamento das despesas rotineiras do vínculo familiar existente. E mais, de acordo com os autos, a responsável pelos cuidados da infante seria sua esposa.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ, AgRg no RHC 157.433 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 08/03/2022) (grifo nosso)

Por fim, no que se refere ao pleito de reforma da decisão que indeferiu o pedido de detração dos dias de cumprimento de prisão preventiva e das cautelares diversas do total da pena aplicada, vejamos a decisão do juiz na parte que interessa,
verbis:

“Prosseguindo, sobre a detração do período de cumprimento de medidas cautelares, sabe-se que recentemente o STJ fixou teses no sentido do cabimento da detração não apenas em casos de prisãopreventiva, mas também quando cumpridas as cautelares de recolhimento noturno e nos dias de folga:

1. O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o statuslibertatis do acusado deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem .2. O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento.3. A soma das horas de recolhimento domiciliar a que o réu foi submetido devem ser convertida sem dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada. STJ. 3ª Seção. REsp 1.977.135-SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 23/11/2022 (Recurso Repetitivo – tema 1155) (Info 758).

Vale consignar, porém, que o STF possui entendimento diverso:

A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão por falta de previsão legal. STF. 1ª Turma. HC 205.740/SC AgR, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 22/04/2022.

Não há que se falar em detração penal do tempo em que o recorrente esteve em cumprimento de medida cautelar, consistente no recolhimento domiciliar noturno. Por força de lei, descabe detrair das penas o período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto o art. 42, do Código Penal, não prevê a aplicabilidade do benefício a esta hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base nofato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado. RHC 151.575/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 03/8/2018.

No caso dos autos, a defesa faz referência que o reeducando “ficou comparecendo em juízo regularmente e justificando suas atividades por quase 10 anos”, ou seja, relata cautelar que não diz respeito ao recolhimento domiciliar noturno ou nos dias de folga.

Dessa forma, sem adentrar no cabimento ou não na detração em caso de cautelares, considerando a divergência jurisprudencial evidenciada acima, ainda que se adote o entendimento do STJ,
as medidas cautelares citadas pela defesa não se enquadram nas trazidas pelos julgados em questão.”

Ressalta-se não constar nos autos informações suficientes acerca das medidas cautelares a ele aplicadas, não tendo sido juntada a decisão que lhe concedeu liberdade provisória, inviabilizando a análise do referido pleito, ressaltando-se que o tempo em que o agravante ficou preso provisoriamente não se revelou suficiente para alterar o regime inicial estabelecido (ID 21749968 - Pág. 16) e
a detração foi indeferida de forma fundamentada pelo juízo
a quo
, razão pela qual não conheço o recurso nesta parte.

Ante o exposto, conheço o recurso em parte, e nesta extensão, nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

Belém, 29/10/2024